Tribunal: TJMT
Processo: 1019810-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019810-29.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Agravado : LEONARDO PEREIRA DE ALENCAR
Número do Protocolo: 1019810-29.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança” (Proc. no 1000849-14.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por LEONARDO PEREIRA DE ALENCAR, determinou a produção de prova pericial, nomeou o médico perito responsável pela condução da perícia e impôs às partes o rateio da verba honorária (50% para cada parte), esta fixada em R$ 1.000,00 (cf. Id. no 107810480 - pág. 56/58).
A agravante sustenta que, como “o ônus da prova é de quem alega”, e considerando que foi o autor que requereu a produção de prova pericial, o adiantamento dos honorários compete exclusivamente a ele; argumenta que a inversão do ônus da prova não pode ser confundida com responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais, como, no caso, pelo pagamento da integralidade dos honorários do perito, e sendo o autor beneficiário da gratuidade da justiça, cuja benesse compreende, inclusive, as despesas relativas aos honorários periciais, o Estado quem deve disponibilizar os recursos necessários à realização da prova.
Impugna o valor arbitrado a título de honorários periciais, sob o argumento de que “os quesitos apresentados não se revestem de maior complexidade que importe no pagamento de valor superior ao indicado acima (R$ 275,00), a presença ou não da invalidez e o grau de comprometimento do membro são de percepção objetiva, demandando mero exame clínico e análise dos documentos médicos do periciando, (sendo assim), se o ato é simples, não se pode exorbitar no valor dos honorários”; ainda sobre o tema, alega que a “Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. firmou um convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, disponibilizando-se a custear a prova pericial até o valor de R$ 275,00, (...), (então), visando, inclusive, uniformizar as decisões proferidas pelos magistrados, ao teor do disposto no art. 926 do CPC, requer (...) sejam fixados os honorários periciais até o limite do valor estabelecido no Convênio (...) ou ainda à quantia de R$370,00, conforme Resolução CNJ 232 de 13/07/2016”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, “o valor seja rateado entre as partes como tem sido o entendimento desde Tribunal, ou, ainda, alternativamente, que seja determinada a redução do valor para o limite de R$ 370,00”; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. no 107810478).
É o breve relatório.
O art. 95, caput, do CPC é claro e objetivo ao dispor sobre o ônus de custeio dos honorários periciais, disciplinando que, “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (destaquei).
Para além da clareza do texto legal, há iterativa e unívoca orientação jurisprudencial desta eg. Corte de Justiça de que, independente de outros fatores, para fins de distribuição do ônus de custeio dos honorários periciais, deve ser observada a literalidade da citada previsão legal.
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DAS CUSTAS – LITERALIDADE DO ART. 95 DO CPC – HONORÁRIOS PERICIAIS – DISCORDÂNCIA DESPIDA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES E/OU PARÂMETROS OBJETIVOS DE COMPARAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que autor e ré manifestaram o interesse na realização da prova pericial, a distribuição do ônus de custeio da prova deve se dar conforme disciplina o art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI 1009976-36.2020.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO, j. 01/07/2020, Publicado no DJE 04/07/2020)
“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HONORÁRIOS CUSTEADOS UNILATERALMENTE PELA SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO PREVISTO NO ARTIGO 95, DO CPC – REDUÇÃO DA VERBA – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inversão do ônus da prova, por si só, não altera a obrigatoriedade do custeio dos honorários periciais. Além disso, consoante o disposto no artigo 95, do CPC, quando a perícia for requerida por ambas as partes ou determinada pelo julgador, de ofício, será rateada entre elas.” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAI 1002045-16.2019.8.11.0000 – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. 29/05/2019, Publicado no DJE 04/06/2019)
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO ENTRE AS PARTES – (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O pagamento dos honorários periciais quando requerida por ambas as partes deve ser igualitariamente rateada, ficando sob a responsabilidade do Estado o pagamento dos honorários periciais no caso dos beneficiários da assistência judiciária gratuita.” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAI 1009528-63.2020.8.11.0000 – Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. 24/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)
“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL - PERÍCIA REQUERIDA POR AMBOS LITIGANTES - HONORÁRIOS PERICIAIS – DISTRIBUIÇÃO PRO RATA – ART. 95 DO CPC – (...) DECISÃO REFORMADA - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. 1 - Considerando que autor e ré manifestaram o interesse na realização da prova pericial, a distribuição do ônus de custeio da prova deve se dar conforme disciplina o art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAI 1008021-04.2019.8.11.0000 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. 21/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019)
Então, como se verifica neste caso a formulação de expresso pedido de produção de prova pericial tanto por parte da Seguradora/ré (cf. Id. no 107810480 - pág. 22/37) quanto por parte do autor (cf. Id. no 107810480 - pág. 2/20), ao menos em primeira análise, não vejo censura a ser feita à decisão que deferiu o requerimento feito por ambos os litigantes e, seguindo à risca a prescrição legal, ordenou o rateio do custeio dos honorários periciais.
Quanto o valor dos honorários, os fundamentos recursais não convencem prontamente quanto à probabilidade do direito, eis que, além de abordarem de forma genérica a questão, não correlacionando às especificidades do caso, não se apoiam em qualquer elemento de prova idônea a demonstrar que o valor arbitrado é realmente excessivo ou, então, incompatível e desproporcional ao trabalho a ser enfrentado pelo expert, nem mesmo que destoam do que normalmente é cobrado/fixado para hipóteses semelhantes neste Estado de MT.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 10 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator